Tribunal: TJMT
Processo: 1038556-50.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038556-50.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THANDERSON LUIZ DA SILVA - CPF: 031.939.191-44 (APELANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (APELADO), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO), MARCELA GOMES LOURENCO - CPF: 737.794.901-53 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL VALOR S.A - CNPJ: 03.765.340/0001-00 (APELADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), FRANCISCO RAPHAEL OLIVEIRA FONSECA - CPF: 055.049.847-85 (ADVOGADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL VALOR S.A - CNPJ: 03.765.340/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR – INSURGÊNCIA QUANTO AO DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“o
simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade”
(STJ - AREsp: 2459234, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: 13/03/2024).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1038556-50.2020.8.11.0041

APELANTE:

THANDERSON LUIZ DA SILVA

APELADA:

A L ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
THANDERSON LUIZ DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
lançada
nos autos
nos autos da
ação de restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais,

ajuizada em face da
A L ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a devolver os valores pagos na “Proposta de Participação de Grupo de Consórcio no 100.136, grupo: 216, Cota: 200”, devidamente corrigidos pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m a partir da citação. Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do que autoriza e prescreve o CPC.

Inconformado, o autor-apelante pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que seja condenada a apelada ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais), conforme pleiteado na exordial, uma vez que demonstrada a sua configuração no caso em análise (Id 202385855).

Sem contrarrazões (Id 208915156).

A parte autora beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id 203131676.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão do autor-recorrente acerca da condenação da recorrida ao pagamento de indenização título de danos morais, em decorrência da desistência voluntária do consorciado.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“o
simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade”
(STJ - AREsp: 2459234, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: 13/03/2024).

Desta feita, cabia a parte autora, aqui apelante, trazer aos autos elementos que comprovassem que a situação

experimentada gerou abalo psicológico ou dano aos seus direitos da personalidade de forma a superar o

mero aborrecimento inerente aos fatos narrados na inicial.

Isso porque o dever de indenização existe apenas quando verificada conduta (ilícita ou não), nexo causal, responsabilidade do agente e dano.

Entretanto, em sua exordial a parte autora apenas limitou-se a requerer de forma genérica o pagamento de

indenização por danos
morais,
sob a alegação de que houve “falha na prestação do serviço”, não demonstrando, e nem

sequer mencionando, a ocorrência de lesão a direito da personalidade que mereça ser indenizada.

Ademais, não obstante as alegações do recorrente, as quebras de expectativa decorrente do Grupo de Consórcio, bem como a necessidade de ajuizamento de demanda para

resolução do problema, não configuram dano moral
in re ipsa
, razão pela qual o apelante, além de relatar

os fatos, deveria ter demostrado o dano moral que alegou ter sofrido.

Logo
, considerando que o demandante não comprovou minimamente o dano que

alegou ter sofrido, não se falar em dever de indenizar, de modo que escorreita a sentença.

Sobre a matéria vem decidindo este Sodalício, confira-se:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO
– 1o APELO: CLÁUSULA PENAL – COBRANÇA CONDICIONADA À EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – ARGUIÇÃO NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SEGURO DE VIDA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – IMUTABILIDADE – COISA JULGADA – 2o APELO:
DANO MORAL – INEXISTÊNCIA
– 1o RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO – 2o RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2o, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio. Compete à parte, no momento da interposição do recurso, comprovar a qualidade de beneficiária da assistência judiciária, instruindo o recurso com cópia da decisão que concedeu o benefício, peça indispensável ao seu conhecimento; ou efetuar o preparo, sob pena de deserção.
Não há falar em indenização por danos morais se a desistência/rescisão do contrato se deu a pedido do próprio consorciado, não restando demonstrado qualquer ato ilícito praticado pela administradora do consórcio.

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10187547120178110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/08/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/08/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE MÁQUINA AGRÍCOLA ZERO KM – VÍCIO NO PRODUTO - REPAROS COBRADOS DO COMPRADOR – PERÍODO DE GARANTIA -MESMO DEFEITO APRESENTADO POSTERIORMENTE – REPARO FEITO EM RETÍFICA PARTICULAR – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA -
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se os defeitos apresentados pelo veículo, adquirido como zero km, não decorrem de desgaste natural e o laudo pericial é inconclusivo acerca da possibilidade de o combustível utilizado ser a causa geradora do defeito, observa-se a presença de vício oculto no produto, que gera o dever de indenizar. Os danos materiais efetivamente comprovados pelas notas fiscais de peças e serviços utilizados nos dois reparos realizados no trator agrícola ensejam a reparação civil do prejuízo suportado pelo autor.
Não demonstrado o abalo moral decorrente do descumprimento contratual, não é o caso de condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.
Acolhidos parcialmente os pedidos, deve ser alterada a sucumbência para condenar as partes de forma proporcional.”
(TJ-MT - AC: 00069482520188110040, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PRAZO DE GARANTIA – CINCO ANOS – ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL PARA POSTULAR INDENIZAÇÃO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS – COMPROVAÇÃO DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS ALEGADOS POR PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A REPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA – DEVER DE CORRIGIR OS VÍCIOS RECONHECIDOS –
DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA
– VÍCIOS CONSTRUTIVOS DE PEQUENA EXTENSÃO E FÁCIL REPARO, QUE NÃO COMPROMETEM A ESTRUTURA DO IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS. O expert obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação dos vícios existentes no imóvel, de modo que não há falar em cerceamento de defesa pela ausência de análise da impugnação apresentada. Considerando que a posse do imóvel ocorreu em 04/03/2014 (termo de recebimento das chaves) e que a ação foi proposta em 13/08/2019, ou seja, dentro do prazo de 10 (dez) anos, não há falar em decadência ou prescrição, razão pela qual devem ser rejeitadas as preliminares. Se a perícia judicial concluiu que os defeitos existentes (infiltração) são decorrentes de vícios da construção, a Construtora e a Incorporadora são obrigadas a repará-los.
No que tange aos danos morais, evidencia-se que, na hipótese, houve apenas o descumprimento de natureza contratual, sem prova de agressão de natureza pessoal, à honra ou à dignidade do Autor, o que afasta o dever de indenizar.
”

(TJ-MT 10353766020198110041 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – FURTO DO VEÍCULO – NEGATIVA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. A negativa de pagamento da indenização pela associação de proteção veicular somente será devida nos casos em que o sinistro se enquadrar nas hipóteses de risco excluído, caso contrário, restará obrigada a adimplir com o valor contratado.
O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte
.”

(TJ-MT 10220958320218110003 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE PROTEÇÃO DE ACIDENTES PESSOAIS – LAUDO PERICIAL – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DA SEGURADA – INCIDÊNCIA DA TABELA SUSEP – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DE ACORDO COM O PERCENTUAL DE GRAVIDADE DA LESÃO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O cálculo do valor da indenização securitária deve ser feito nos exatos parâmetros contratuais, considerando conjuntamente a Tabela SUSEP e o percentual indicado no laudo médico pericial.
O mero descumprimento da obrigação contratual não resulta, automaticamente, na obrigatoriedade de pagamento de indenização por danos morais, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada
.”

(TJ-MT 10004414520188110003 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Inaplicável na espécie o artigo
85
,
§11
, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024